Tribunal: STF
Processo: RHC 252017
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 951.031/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”.(eDOC 50, p. 1)



    O recorrente, policial militar da reserva, narra (eDOC 53) haver sido denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, após ter assassinado a tiros de arma de fogo a vítima Fabiano José de Lima.



    Afirma que o decreto de prisão preventiva “fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, sob o argumento de que a gravidade do crime e a condição de ex-policial militar justificariam a custódia cautelar” (p. 1), constitui fundamentação inidônea para a segregação cautelar e causa constrangimento ilegal ao paciente.



    Argumenta que “a decisão carece de fundamentação concreta e idônea, baseando-se apenas em alegações genéricas e na gravidade abstrata do crime. O paciente possui condições pessoais favoráveis: é primário, possui residência fixa, família constituída e uma ocupação lícita, elementos que afastam os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva”. (p. 2)



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conforme consta na decisão agravada, o mandamus foi indeferido liminarmente, em síntese, porque a matéria apontada pela defesa não foi apreciada pelo Tribunal a quo, para evitar indevida supressão de instância. O ora agravante não atacou esse fundamento, atraindo, portanto, a incidência do disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte”. (eDOC 50)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    As duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos sem análise do mérito por órgão colegiado do STJ. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que o paciente, ex-policial militar, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, em razão de ter ceifado a vida de Fabiano José de Lima, na noite do dia 15 de dezembro de 2023, em razão de um briga de bar.



    O Juízo da Comarca de Caçu/GO acolheu representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial, nos seguintes termos:



    “Consta do relatório o seguinte: 



    “Na noite do dia 15 de dezembro de 2023, um conflito se desenrolava em Caçu, Goiás, culminando em um crime brutal. A tensão entre os envolvidos já se manifestava horas antes do homicídio, em um ambiente carregado de ciúmes e hostilidade. Os eventos se iniciaram no bar de Maria Divina, um local popular na região. Fabiano José de Lima, a vítima, estava presente, assim como Antônio Hélio Alves de Sousa, o futuro autor dos disparos, e Marcos Eduardo Dantas Guimarães Filho, que mais tarde seria cúmplice no crime. Testemunhas relataram que Antônio Hélio Alves de Sousa demonstrou um comportamento agressivo e possessivo, especialmente em relação a Fabiano. Essa tensão pode ter sido exacerbada por ciúmes envolvendo relações interpessoais complexas dentro do grupo. Segundo depoimentos, incluindo o de Maria Divina, Antônio Hélio Alves de Sousa se irritou com a presença de Fabiano e começou a exibir uma postura ameaçadora. Ele já tinha um histórico de comportamento agressivo e isso contribuiu para o clima de medo e tensão. Conforme a noite avançava, o conflito se intensificava. Antônio Hélio Alves de Sousa, aparentemente instigado por ciúmes e outras questões pessoais, se tornava cada vez mais hostil. Marcos Eduardo, inicialmente um observador, começou a se envolver mais diretamente. Ele estava ciente da agitação crescente e, ao invés de buscar pacificar ou prevenir uma escalada, começou a assumir um papel mais ativo no desenrolar dos eventos. A tensão atingiu seu ápice quando Antônio Hélio Alves de Sousa decidiu agir. Armado e determinado, ele se preparou para confrontar Fabiano. Nesse momento, Marcos Eduardo entrou em cena com seu carro prata, desempenhando um papel crucial no que viria a seguir. Antônio Hélio Alves de Sousa, armado, encontrou Fabiano fora do bar e começou a persegui-lo. Marcos Eduardo, em seu carro, realizou manobras específicas para impedir a fuga de Fabiano, aprisionando-o em uma situação sem saída. De forma calculada, Marcos usou a luz alta do carro no exato momento em que Antônio Hélio Alves de Sousa disparou contra Fabiano […]"



    [...]



    Sem delongas, analisando a presente representação por prisão preventiva, entendo que a prisão processual de ANTONIO HELIO ALVES DE SOUSA é medida imperiosa, existindo a necessidade da custódia preventiva, estando, portanto, satisfeitos nos autos os pressupostos que ensejam e fundamentam a prioridade da cautelar segregatória.



    [...]



    A prova da materialidade do crime encontra-se devidamente respaldada por fartos elementos de convicção colacionados nos autos, os quais, num primeiro momento, atestam a ocorrência do fato. 



    Nesse sentido foi colacionado laudo de exma cadavérico no evento nº 12 . De igual turno, verifico que também há indícios suficientes quanto a autoria dos crimes em comento, os quais são extraídos, inclusive, das filmagens, dos depoimentos das testemunhas e, principalmente, da confissão do representado. 



    [...]



    Fundamenta-se a necessidade da segregação cautelar do agente na garantia da ordem pública, cujo conceito abrange a ideia de acautelar e apascentar o meio social e a credibilidade da justiça. Ademais, em uma interpretação mais extensa, a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. 



    É deveras visível que a restrição da liberdade do representado se justifica em prol da tranquilidade e segurança coletiva, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam que ele praticou conduta GRAVÍSSIMA, qual seja, em tese, homicídio. Frisa-se acerca do impacto de uma ocorrência desta natureza, em uma cidade pequena, como Caçu, gerando um profundo abalo, ainda mais para familiares da vítima que presenciaram seus últimos suspiros. 



    As circunstâncias como foi praticado o delito em questão demonstram de forma inequívoca a ousadia e o total desrespeito do representado com as leis, com a sociedade, com a vida e com as autoridades. Nota-se que nas filmagens, o autor do fato impunhava uma arma de fogo, em momentos antes do crime, e mostrava para uma testemunha, de acordo com as filmagens juntadas no APF. Ademais, o fato do representado ser um policial militar aposentado torna mais grave sua conduta, considerando que este detinha um conhecimento profundo das leis e acerca das consequências de atos desta natureza. Assim, a liberdade do representado traz um sentimento de impunidade e incentivo à transgressão da lei, bem como um descrédito irreparável à Justiça. 



    Vale destacar que os elementos constantes nos autos evidenciam, ao menos numa análise perfunctória, que o representado desferiu SEIS TIROS contra a vítima. FRISA-SE, resultado desordenado de relações e emoções negativas, o representado perseguiu e atirou na vítima, “a queima roupa”, a qual não teve chances de correr ou se esconder, pois foi impedida por Marcos Eduardo, comparsa de Antônio Hélio. Nota-se dos elementos prévios da investigação a frieza dos atos praticados pelo representado e seu comparsa, a premeditação dos disparos e a falta de humanidade no tratamento da vítima, a qual ficou caída no chão, agonizando e desesperada com sua iminente morte e nos braços de seu pai. 



    Constata-se, portanto, que essas circunstâncias demonstram a gravidade do crime e elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta e evidenciam pelo modo de agir a ousadia e periculosidade acentuada do representado, o qual demonstra seu desprezo em relação a vida humana, pois teria cometido o crime, em tese, por ciúmes, restando configurada, assim, a necessidade de decretar a sua constrição processual para garantia da ordem pública. 



    Ademais, é evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, de forma que existe fundado receio de que, se colocado em liberdade, haverá reiteração criminosa, porquanto poderá encontrar estímulo na sensação de impunidade e continuar a delinquir caso alguém contrarie seus interesses, sejam eles legítimos ou não, como ocorreu no presente caso. Frisa-se, acerca do risco significativamete maior da liberdade do representado, que possui experiência e habilidade com armas de fogo, que, in casu, já demonstrou que as utiliza de modo imprudente e mortal. 



    A conveniência da instrução criminal também precisa ser invocada com o objetivo de preservar a colheita da prova, garantindo sua regular aquisição, conservação e veracidade, imune a qualquer possível ingerência por parte do representado que, por sua experiência prévia, pode ter habilidade considerável para ameaçar/intimidar testemunhas.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, haja vista ter executado a vítima por ciúmes. Depreende-se dos autos que o paciente, policial militar, teria empunhado a arma de fogo dentro de estabelecimento comercial (bar), na qual havia diversas pessoais, entre as quais crianças. Insatisfeito, teria perseguido e executado a vítima com seis tiros a queima-roupa. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 240191 AgR, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024, de minha relatoria; HC 240456 AgR, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 222020 AgR, Segunda Turma, Dje. 18.5.2023, de minha relatoria; HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente